Tribunal: TJSP
Processo: 1033841-42.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência, isto para declarar inexistente relação jurídica entre as partes, proibindo a ré de efetuar novos descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa, bem como condenar a ré à devolução simples dos valores descontados, corrigidos desde o

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência, isto para declarar inexistente relação jurídica entre as partes, proibindo a ré de efetuar novos descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa, bem como condenar a ré à devolução simples dos valores descontados, corrigidos desde o desembolso e com juros de mora desde a citação, e ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da requerida quanto à indenização por danos morais. Descabimento. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Adesão não comprovada. Danos morais devidos. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033841-42.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS, é apelado RONALDO ANTONIO DE
AGUIAR FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033841-42.2019.8.26.0506 -Voto no 7713
2
Apelação Cível no 1033841-42.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social - Anapps
Apelado: Ronaldo Antonio de Aguiar Faria
Juiz de Direito: Armenio Gomes Duarte Neto
VOTO No 7713
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de procedência, isto
para declarar inexistente relação jurídica entre as partes,
proibindo a ré de efetuar novos descontos no benefício
previdenciário do autor, sob pena de multa, bem como
condenar a ré à devolução simples dos valores descontados,
corrigidos desde o desembolso e com juros de mora desde a
citação, e ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 a título
de danos morais. Inconformismo da requerida quanto à
indenização por danos morais. Descabimento. Descontos
indevidos no benefício previdenciário da autora. Adesão não
comprovada. Danos morais devidos. Valor que atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 83/91)
interposto por Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social - ANAPPS contra a r. sentença de fls. 77/80 que, nos
autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada
com pedido indenizatório que lhe foi ajuizada por Roberto Antonio de
Aguiar Faria, julgou procedente o pedido, isto para “DECLARAR
INEXISTENTE relação jurídica entre as partes, PROIBIR que a ré faça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033841-42.2019.8.26.0506 -Voto no 7713
3
novos descontos na aposentadoria da parte autora, sob pena de multa
de R$ 5.000,00 por cada novo desconto que venha porventura a ser
efetuado, bem como CONDENAR a parte requerida à devolução simples
dos valores descontados do benefício previdenciário da autora em razão
do contrato discutido, corrigidos desde o desembolso e com juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, e ao PAGAMENTO de indenização
por danos morais que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo a contar desta data, com juros de mora à taxa de 1% ao mês
desde a citação”. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.
Requer a apelante, inicialmente, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, haja vista tratar-se de entidade sem fins
lucrativos, bem como o encerramento do convênio junto ao INSS. No
mérito, alega, em síntese, que não restou comprovado qualquer
exposição vexatória ou sofrimento que pudesse ensejar a indenização
por danos morais. Destaca a generalidade dos pedidos exordiais, sem
efetiva demonstração da prejudicialidade do fato em discussão. Sustenta
que o valor da indenização deve observar o princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade, de forma a não provocar o enriquecimento sem
causa da apelada. Pontua que, caso se entenda pela manutenção dos
danos morais, que o valor não exceda R$ 1.000,00, considerando os
valores ínfimos descontados e a ausência de comprovação de
repercussão maior. Em vista disso, pede a reforma da sentença para que
sejam afastados os danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033841-42.2019.8.26.0506 -Voto no 7713
4
Contrarrazões às fls. 95/103.
O pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária foi indeferido e determinado o recolhimento do
preparo (fls. 108/111), que foi atendido pela apelante às fls. 120/121.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que a insurgência
cinge-se apenas à indenização por danos morais, não havendo
questionamento sobre as demais matérias.
E nesse passo, é certo que não restou comprovada
a existência de qualquer relação jurídica entre as partes que ensejasse o
desconto mensal verificado no benefício previdenciário da apelada, haja
vista que a ré, ora apelante, sequer manifestou-se sobre como se deu a
associação do autor, quanto mais apresentou documento comprovando a
filiação.
Ressalte-se, nesse sentido, que, cuidando-se de
filiação com autorização de desconto em benefício previdenciário,
alegadamente firmado pela autora, imprescindível à prova da válida
formalização do contrato com a exibição da via original do instrumento
respectivo, devidamente assinado pelo contratante, o que, no entanto,
não foi feito pela instituição sindical, que deve, assim, suportar as
consequências de sua conduta desidiosa.
Com efeito, a realização de descontos indevidos
no parco benefício previdenciário auferido pelo autor, pessoa idosa e
que nunca manteve qualquer vínculo associativo com a ré, submeteu-o a
sério abalo emocional e inegável constrangimento, o qual constitui causa
suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033841-42.2019.8.26.0506 -Voto no 7713
5
responsabilização do agente causador, nesse caso, opera-se com a mera
demonstração do ilícito.
Desse modo, resta tão somente avaliar se o valor
da indenização fixada na sentença de primeiro grau (R$ 6.000,00)
mostra-se adequado para o caso concreto.
Como é cediço, o critério para a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois se por um lado a indenização destina-se a
compensar o abalo moral decorrente do ato ilícito, por outro não pode
servir de fonte de enriquecimento indevido.
Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“Na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-
se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio
de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há
dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente
possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano” (Programa de
Responsabilidade Civil, 5a ed., Malheiros, 2003, p. 108).
A par disso, verifica-se que o valor fixado a título
de danos morais mostra-se justo e razoável, pois que, a um só tempo,
atende o binômio da pretendida reparação moral do ofendido e se revela
como medida punitiva compatível ao ato da ofensora.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS - Contribuição para associação descontada
em benefício previdenciário sem autorização -
Procedência parcial do pedido - Inconformismo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033841-42.2019.8.26.0506 -Voto no 7713
6
autor - Acolhimento em parte - Relação de consumo -
Inexistência de comprovação da relação jurídica
entre as partes - Descumprimento do art. 373, inc. II,
do Código de Processo Civil - Devolução simples dos
valores - Ausência de má-fé - Dano moral
configurado - Desconto ilícito de parte do benefício
previdenciário do autor que não é mero dissabor -
Fixação da indenização em R$ 5.000,00 - Sentença
parcialmente reformada para condenar a ré no
pagamento de indenização por danos morais e
redefinir as verbas de sucumbência - Recurso provido
em parte.
(Apelação Cível 1010331-26.2019.8.26.0077; Rel.
J.L. Mônaco da Silva; 5a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro:
20/10/2020)
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com indenização por
danos materiais e morais
Associação ré que
realizou descontos não autorizados nos proventos de
aposentadoria do autor a título de "Contribuição
ANPPS"
Sentença que julgou parcialmente
procedente a ação Recurso de apelação interposto
pelo autor para pleitear a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais e das
verbas da sucumbência Indevida subtração mensal
de valores do benefício previdenciário do autor

Fato que excede o mero aborrecimento
Danos
morais configurados
Precedentes
Indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033841-42.2019.8.26.0506 -Voto no 7713
7
arbitrada em R$ 10.000,00
Valor capaz de
proporcionar ao autor algum conforto e alegria para
minimizar
a
dor
moral
sofrida,
bem
como
desestimular a repetição pela ré de práticas
desrespeitosas semelhantes, além de estar em
consonância com a média dos valores arbitrados por
esta C. Câmara em casos análogos ao presente

Redistribuição dos ônus da sucumbência Recurso
provido. Dá-se provimento ao recurso.
(Apelação Cível 1005053-93.2019.8.26.0481; Rel.
Christine Santini; 1a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro:
14/10/2020)
Consigne-se, por fim, que, nos termos do art. 85,
§ 11 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos
pelo apelante, são majorados para 17% da mesma base de cálculo.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, NEGO provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora